Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. DESCONTO REDUZIDO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
2. A constrição de 30% dos vencimentos líquidos de quem sofre diversos descontos de empréstimos que, somados aos descontos compulsórios, superam 75% dos proventos de aposentadoria, pode comprometer a própria subsistência e de sua família.
3. A redução da penhora mensal para 15% dos rendimentos líquidos do executado – que deverá suportar sacrifício para cumprir as obrigações – permite a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os descontos para 15% dos rendimentos líquidos do devedor.